Tribunal: TCU
Processo: 022.039/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8051/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Agile Empreendimentos e Serviços Eireli - EPP, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 5/2019 conduzido pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais (Funasa-MG) para a contratação dos serviços de apoio administrativo, com os postos de trabalho de técnico em secretariado, almoxarife, motorista e lavador de veículo, a serem executados de forma contínua sob o valor estimado de R$ 2.613.237,62 (Peça 1); Considerando que, no presente momento, deve ser apreciado o monitoramento sobre o cumprimento do item 9.3 do Acórdão 161/2020 proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RICU, que a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova a realização de novo certame sem as falhas ora detectadas no Pregão Eletrônico 5/2019, buscando o resguardo do interesse público, ante a eventual ausência de efetiva restrição à competitividade no certame, ficando, para tanto, excepcionalmente permitido o prosseguimento do referido certame, com o subsequente contrato, sem prejuízo, todavia, de determinar a limitada execução desse subsequente contrato pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, viabilizando, com isso, que a administração pública realize o novo certame, sem as falhas ora detectadas, mas conte, também, com os atuais preços oferecidos mais vantajosamente no presente processo de licitação; 9.3.2. apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, o devido plano de ação para a efetiva conclusão de novo certame e a celebração do subsequente contrato, dentro do prazo fixado pelo item 9.3.1 deste Acórdão, sem a perpetração das falhas identificadas no presente feito, devendo a Funasa-MG atentar para a premente necessidade de substituir o referido contrato emergencial, dentro desse prazo de 60 (sessenta) dias, em face do correspondente preço acima das propostas oferecidas no atual certame "; Considerando que a Funasa-MG teria promovido administrativamente a suspensão do Pregão Eletrônico 5/2019, em 30/9/2019 (Peça 30), ante a oitiva prévia da entidade por meio do Ofício 2102/2019-TCU/Selog, de 19/8/2019 (Peça 12), destacando que, após o julgamento final do processo por intermédio do Acórdão 161/2020-TCU-Plenário , em 7/2/2020, o aludido certame teria sido revogado (Peças 40-41); Considerando que a Selog teria noticiado que a Funasa-MG teria providenciado, em 5/3/2020, a abertura de novo processo de licitação pelo Pregão Eletrônico 8/2020, mas ele também teria sido suspenso a partir da orientação veiculada pela auditoria da CGU para a correção de algumas inconsistências, estando essa correção em finalização pela Funasa-MG em sintonia com as tratativas apresentadas pela entidade nos Despachos 253/2020 (Peça 54, p. 8-9), 1496/2020 (Peça 54, p. 10), 211/2020 (Peça 54, p. 11-13) e 278/2020 (Peça 54, p. 713-714); Considerando que a unidade técnica teria assinalado que os serviços inerentes ao Pregão Eletrônico 5/2019 estariam cobertos pelo Contrato Emergencial 6/2020 até 26/12/2020 (Peça 54, p. 708-711) e, assim, foi promovida a oitiva da Funasa-MG para o esclarecimento sobre o terceiro contrato emergencial consecutivo com a mesma empresa, além de solicitar a comprovação sobre o cumprimento das exigências previstas no art. 26, parágrafo único, da Lei no 8.666, de 1993, em face da necessária formalização do aludido contrato emergencial (Peças 57-59); Considerando que a unidade técnica teria assinalado que a Funasa-MG teria encaminhado a integral cópia do processo de contratação, com as justificativas previstas no art. 26 da Lei no 8.666, de 1993, tendo o rito sido aprovado pela Procuradoria Geral Federal a partir do Parecer 152/2020/PGF/PFE/FUNASA/fbm (Peça 66, p. 30-34); Considerando, ainda, que a Selog teria assinalado que a Funasa-MG teria justificado a diferença dos preços orçados pela Pluma Terceirização - Eireli entre o Pregão 8/2020 e o Contrato Emergencial 6/2020 em função do desigual quantitativo de postos de trabalho nesses instrumentos e em função, ainda, da precariedade na contratação emergencial em si ante a necessidade de mobilização e o reduzido tempo para a execução contratual; Considerando, por seu turno, que a unidade técnica teria informado que a Funasa-MG teria enviado o termo de referência às Peças 64 e 65, além de ter argumentado que, a despeito de não integrar a nova licitação (Pregão 8/2020), a inclusão do posto de recepcionista no aludido Contrato Emergencial 6/2020 obedeceria à decisão deliberada, em 9/6/2020, na 9a Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Planejamento de Contratações (CPPC) prevista pela Portaria n.o 5.793. de 2018 (Peça 65, p.10-12); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica anotou o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 161/2020-TCU-Plenário , em face das informações trazidas ao processo pela Funasa-MG, no sentido de não ter identificado outros indícios de irregularidade na aludida contratação emergencial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 161/2020-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 022.039/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Agile Empreendimentos e Serviços - Eireli EPP (CNPJ 11.312.296/0001-00). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Adailton Fernandes de Oliveira, entre outros, representando a Agile Empreendimentos e Serviços - Eireli; 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais (Funasa-MG), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.